Tribunal: TJMT
Processo: 1013753-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por NEI FERNANDES PORTELLA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial de n. 0004633-48.2012.811.0003, manejada pelo BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo executado, ora agravante.
Para tanto, o agravante alega que, em razão da conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o objeto da demanda passou a ser o título executivo (cédula de crédito bancário), que possui prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme prevê o art. 206, § 3o, VIII do Código Civil.
Ressalta que a demanda executiva foi proposta em 27/02/2018, decorridos 3 (três) anos e 6 (seis) meses do vencimento do título, razão pela qual a ação, na origem, deve ser extinta, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos nesse instante, não se verifica qualquer comando judicial que importe em medida expropriatória de bens ou valores em nome do executado, de modo que a questão concernente à prescrição do título poderá ser resolvida quando da análise exauriente do presente recurso, sem que ocorra qualquer prejuízo à parte recorrente.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.